Tribunal: TJDFT
Processo: 0733296-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS PROPORCIONAIS AO SERVIÇO PRESTADO. EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. Rejeita-se a preliminar de deserção se o apelante requereu a gratuidade da justiça nas razões recursais, teve o seu pedido indeferido e recolheu tempestivamente o preparo (CPC 99 § 7).
2. Inexiste nulidade por negativa de prestação jurisdicional na sentença que rejeitou os embargos de declaração cujos argumentos não se enquadram nos vícios do art. 1.022 do CPC/2015. O julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos invocados pela parte, desde que apresente fundamentação razoável e suficiente para respaldar suas conclusões, o que ocorreu na hipótese.
3. Carece de exigibilidade, por falta de prova do adimplemento da obrigação que incumbia ao exequente, o contrato que, além de outros objetos, contêm a prestação de serviços advocatícios que envolviam o acompanhamento de ação judicial, se ficou comprovado que os executados revogaram o mandato antes do recebimento da petição inicial (CPC/2015 787 798 I d).
4. A revogação do mandato outorgado a advogado retira a liquidez do contrato que prevê o pagamento de honorários advocatícios, pois, embora reconhecido o direito à contraprestação, o valor deve ser proporcional aos serviços prestados, cuja análise não é admitida na ação de execução, que pressupõe a liquidez do título (CPC/2015 786). Precedentes.
5. O entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de redução dos honorários sucumbenciais nas causas de valor elevado com base no art. 85, § 8o, do CPC/2015 (Tema 1.076) deve ser excepcionalmente flexibilizado quando a interpretação literal do seu § 2o conduzir a situações teratológicas, gerando à parte sucumbente condenação desproporcional, injusta e violadora de princípios constitucionais, como do acesso à justiça.
6. No caso, o valor histórico da causa é de R$ 3.690.066,75, e o período em que o advogado da executada atuou foi inferior a quatro meses, com uma única manifestação nos autos, cujos argumentos foram acolhidos na sentença de extinção sem resolução de mérito, motivo pelo qual se revela adequada, razoável e proporcional a redução do patamar de condenação de honorários de sucumbência de 10% para 1% sobre o valor atualizado da causa, que correspondem, respectivamente, a R$ 369.006,67 e R$ 36.900,66, se considerado o valor histórico da causa.
7. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo do exequente.